Tribunal: STJ
Processo: 0848908-82.2017.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056579 - PB(2025/0366295-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CARL ZEISS DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO FORLI FREIRIA - SP297086
RUI NOGUEIRA PAES CAMINHA BARBOSA - CE022355A
ERIK IDLER GOMES - SP305677
AGRAVADO
: OFTALMO - CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA LTDA
ADVOGADO
: ROGERIO COUTINHO BELTRAO - PB21290A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:31
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 0c82d5b3-a78c-4a6d-854c-9a7a37ab72d0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056579 - PB (2025/0366295-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CARL ZEISS DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO FORLI FREIRIA - SP297086

RUI NOGUEIRA PAES CAMINHA BARBOSA - CE022355A

ERIK IDLER GOMES - SP305677
AGRAVADO
: OFTALMO - CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA LTDA
ADVOGADO
: ROGERIO COUTINHO BELTRAO - PB21290A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por CARL ZEISS DO BRASIL LTDA.,
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do
art. 21
art. 253,
Superior Tribunal de Justiça.
: obrigação de fazer, ajuizada por OFTALMO - CENTRO INTEGRADO
Ação
DE OFTALMOLOGIA LTDA., em face de CARL ZEISS DO BRASIL LTDA.
: julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para tornar
Sentença
definitiva a decisão liminar (id 10653686), que determinou que a parte agravante
prestasse a devida assistência técnica em relação ao equipamento CAMPÍMETRO
HAMFREY HFA3 - MOD 840 e, subsidiariamente, não havendo solução técnica, no
prazo assinalado no
, determinou, no prazo de 10 (dez) dias, a substituição
decisum
Documento eletrônico VDA53964258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/02/2026 20:45:30
Código de Controle do Documento: 8c9efb83-5fe1-4186-a2c8-3d0f40ffd9ef

do equipamento CAMPÍMETRO HAMFREY HFA3 - MOD 840, ou outro equivalente,
em perfeita condição de uso. Assim, tendo em vista a sucumbência recíproca,
condenou as partes ao pagamento das custas, no importe de 20% para a parte
agravada e 80% para a parte agravante, nos termos do
caput, do CPC, assim
art. 86,
como, na mesma proporção (20% e 80%), também, condenou as partes ao
pagamento dos honorário, que foram arbitrados em R$ 1.000,00.
: acolheu a preliminar de deserção da Apelação adesiva
Acórdão
interposta pela parte agravante, para não a conhecer, julgando prejudicada a
segunda preliminar de inadmissibilidade recursal e deu provimento à Apelação
interposta pela parte agravada, para reformar a decisão vergastada, reconhecendo a
sucumbência mínima da parte agravada, a fim de condenar a parte agravante ao
pagamento integral das custas e dos honorários, que foram arbitrados em 20%
sobre o valor da causa.
: opostos, pela parte agravante, foram
Embargos de declaração
rejeitados.
alega violação do
§ 2o, CPC, bem como dissídio
Recurso especial:
art. 85,
jurisprudencial, sustentando que:
resta evidenciado que o arbitramento de
i)
honorários sobre o valor atualizado da causa somente seria aplicável nos casos em
que não fosse possível mensurar o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido, o que claramente não é a hipótese dos autos; e,
a r. sentença se limitou a
ii)
tornar definitiva a decisão liminar, no sentido de que a parte recorrente
providenciasse a assistência técnica ou a substituição do equipamento, o qual possui
como proveito econômico o valor de R$ 95.489,81; e,
a parte recorrida decaiu em
iii)
todos os demais pedidos suscitados, sejam com relação aos supostos danos
emergentes, lucros cessantes e honorários advocatícios contratuais; e,
ainda que
iv)
se considerasse o valor da causa retificado, qual seja, R$ 131.407,90, verifica- se que
a parte recorrida decaiu em aproximadamente 30% dos pedidos; e,
o proveito
v)
econômico obtido pela parte recorrida foi apenas de R$ 95.489,81, sendo o valor do
equipamento objeto da substituição pela parte recorrente, não merecendo
prosperar o entendimento de que a condenação em honorários sucumbenciais
deveria observar o valor da causa de R$ 131.407,90 atualizado, na medida em que,
conforme exaustivamente demonstrado, a parte recorrida decaiu em pelo menos
30% a 40% do pedido quanto aos supostos danos emergentes, lucros cessantes e
honorários advocatícios contratuais, os quais foram acertadamente julgados
improcedentes.
Documento eletrônico VDA53964258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/02/2026 20:45:30
Código de Controle do Documento: 8c9efb83-5fe1-4186-a2c8-3d0f40ffd9ef

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
: a parte agravante alega que enfrentou diretamente
Agravo interno
todos os fundamentos da r. decisão que negou seguimento ao recurso especial, de
forma clara, objetiva e fundamentada. Requer, assim, o provimento do agravo.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/PB:
i) reexame de contexto fático-probatório (
;
Súmula 7/STJ)
ii) ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso especial.
- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7/STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese,
sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
No ponto, vale destacar o entendimento do TJ/PB quanto à possível
violação do dispositivo, o qual não foi devidamente impugnado pela parte agravante
quando da interposição do agravo em recurso especial, como pontuado
anteriormente:
“De fato, rever o entendimento firmado pelo órgão colegiado e aferir a
ocorrência de decaimento mínimo de pedido ou a existência de sucumbência
recíproca, passa necessariamente pelo revolvimento do acervo fático probatório dos
autos, nos termos da Súmula no 7 do STJ, o que impede a remessa do apelo nobre à
instância superior, tanto em virtude dos recursos interpostos com fundamento na
alínea “a” quanto na alínea “c” do
da CF...” (e-STJ fl. 374)
art. 105
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

- Da ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso
especial (Súmula 282/STF)
Documento eletrônico VDA53964258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/02/2026 20:45:30
Código de Controle do Documento: 8c9efb83-5fe1-4186-a2c8-3d0f40ffd9ef

Do exame do agravo em recurso especial, observa-se que a parte
agravante não sustentou a inaplicabilidade da
de forma consistente,
Súmula 282/STF
pois nem mesmo se limitou a asseverar, de forma genérica, que a matéria teria sido
prequestionada.
Não demonstrou, ainda, que a tese relativa à interpretação do artigo de lei
federal indicado no apelo especial teria sido efetivamente analisada e debatida no
acórdão recorrido.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
REsp 2.101.466/SP,
28/2/2024
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.314.188/SP,
21/12/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 2.152.939/RS,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
18/8/2023
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA53964258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/02/2026 20:45:30
Código de Controle do Documento: 8c9efb83-5fe1-4186-a2c8-3d0f40ffd9ef

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.056.579 / PB
Número Registro: 2025/0366295-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08489088220178152001 8489088220178152001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARL ZEISS DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : BRUNO FORLI FREIRIA - SP297086
RUI NOGUEIRA PAES CAMINHA BARBOSA - CE022355A
ERIK IDLER GOMES - SP305677
AGRAVADO
: OFTALMO - CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA LTDA
ADVOGADOS : SHASKYA JULIANA TAVARES DA GAMA RODRIGUES - PB015313
ROGERIO COUTINHO BELTRAO - PB21290A
CATARINA MORAIS FIGUEIREDO - PB030186
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARL ZEISS DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : BRUNO FORLI FREIRIA - SP297086
RUI NOGUEIRA PAES CAMINHA BARBOSA - CE022355A
ERIK IDLER GOMES - SP305677
AGRAVADO
: OFTALMO - CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA LTDA
Documento eletrônico VDA55073170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:57
Código de Controle do Documento: 12a8103a-3ee5-4f4a-8747-89943a9aa144

ADVOGADO
: ROGERIO COUTINHO BELTRAO - PB21290A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:57
Código de Controle do Documento: 12a8103a-3ee5-4f4a-8747-89943a9aa144